Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Havendo fundamentos de fato e de direito aptos, em tese, a ensejar a reforma da sentença, afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O transcurso do prazo prescricional transforma a obrigação jurídica em obrigação natural, impossibilitando a cobrança, seja pela via judicial ou extrajudicial.
3. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas prescritas, que não se confunde com a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, nem se trata de cobrança extrajudicial de dívidas. O sistema fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo a renegociação com as empresas parceiras participantes.
4. A prescrição da dívida não impede a inclusão do nome do devedor na referida plataforma.
5. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.